Tribunal: CARF
Processo: 13749.720449/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13749.720449/2012-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.493 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
JUAREZ GENTIL DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO EM DIRF.
A DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos valores dos
rendimentos tributáveis e do Imposto retido na Fonte, havendo, pois, uma
presunção relativa de veracidade dos valores nela contidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao Exercício 2009,
ano-calendário 2008 (fls. 04/07), lavrada em 12/11/2012, por meio da qual se exige o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.720449/2012-38
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.493 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720449/2012-38

crédito tributário no valor total de R$ 7.819,28, correspondente ao IRPF, no valor
originário de R$ 5.068,90.
Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fl. 05), o lançamento de ofício
decorre das seguintes infrações:
( Compensação indevida de Imposto de Renda retido na Fonte, pelo titular e/ou
dependentes, no valor de R$ 5.402,70, referente à Fonte Pagadora Centro Educacional
da Lagoa (CNPJ 30.500.334/0001-95).
A ciência do lançamento foi efetuada em 19/11/2012 (fls. 23/24), por meio de Aviso de
Recebimento dos Correios (fls. 23/24).
O sujeito passivo protocolou impugnação em 03/12/2012 (fl. 02), na qual alega:
· Que o valor corresponderia à retenção de imposto de renda sobre rendimentos em
virtude de ação judicial;
· Que a responsabilidade pela informação e pagamento do IRRF seria do CNPJ
30.500.334/0001-95, conforme acordo homologado em 25/07/2007 pela 61a Vara do
Trabalho do Rio de Janeiro no processo 979200106101009.
Por ocasião da protocolização da peça impugnatória sob análise, o contribuinte juntou
os seguintes documentos, entre outros:
( Petição ao Juiz da 61a Vara do Rio de Janeiro, em que requer a homologação de
conciliação(fl. 09/11);
( Extratos bancários(fl. 13/14).
O contribuinte solicita, por derradeiro, prioridade na análise da impugnação
apresentada, de acordo com a previsão contida no art. 71 da Lei 10.471/03 (Estatuto do
Idoso).
É o relatório.

A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo (fls. 39 e ss.):

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO EM DIRF.
A DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos valores dos
rendimentos tributáveis e do Imposto retido na Fonte, havendo, pois, uma presunção
relativa de veracidade dos valores nela contidos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 31/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 25/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos e pelo
recolhimento do imposto de renda retido na fonte;
b) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda declarados estão
comprovados nos autos.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.493 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720449/2012-38

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação do recolhimento de IRRF sobre o pagamento
de acordo trabalhista formulado nos autos de reclamatória.

O acordo de fls.09/11 foi assim formatado com a Fonte Pagadora Centro
Educacional da Lagoa (CNPJ 30.500.334/000195) em 25/07/2007 pela 61a Vara do Trabalho do
Rio de Janeiro no processo 979200106101009:

1- A reclamada pagará ao reclamante a importância bruta de R$ 60.000,00 (sessenta mil
reais).
2-- O valor acima dividido da seguinte forma:
Parte do autor do INSS — R$ 3.879,98 (três mil oitocentos e setenta e nove reais e
noventa € oito centavos)
Parte do autor relativo ao Imposto de Renda s/ 39.292,00— R$ 10.805,30 (dez mil
oitocentos e cinco reais e trinta centavos)
3 — O acordo será pago em 12 (doze) parcelas de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
distribuídas da forma abaixo:12 parcelas de R$ 3.776,21 (três mil setecentos e setenta e
seis reais e vinte um centavos) para o autor.
12 parcelas de R$ 900,45 ( novecentos reais e quarenta e cinco centavos) para a fazenda
nacional.
12 parcelas de R$ 323,34 (trezentos e vinte e três reais e trinta e quatro centavos) para o
INSS da parte do autor.
Convencionam as partes que em caso de eventual diferença a título de Imposto de
Renda, esta será satisfeita pela reclamada.

A acusação fiscal repousa na ausência de comprovação de pagamento pela fonte
pagadora de IRRF no valor de R$ 5.402,70 decorrente da divergência de DIRF da fonte pagadora
e dos dados tributários prestados na Declaração de Ajuste Anual (DAA) pelo sujeito passivo.
Segundo a decisão de piso, o contribuinte deveria ter levado à tributação o valor
de R$ 30.000,00 recebido no ano-calendário de 2008, correspondente seis parcelas de R$
5.000,00 (cinco mil reais) ao invés do valor líquido de R$ 3.776,21 (três mil, setecentos e setenta
e seis reais e vinte e um centavos):

Ademais, da análise dos extratos bancários trazidos aos autos pelo sujeito passivo (fls.
13/14), verifica-se o depósito de 06 (seis) parcelas no valor de R$ 3.776,21, perfazendo
o montante de R$ 22.657,26.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.493 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720449/2012-38

Frise-se que, de acordo com a petição mencionada, a Reclamada deveria pagar o acordo
em 12 (doze) parcelas de R$ 5.000,00 ao contribuinte, a partir do mês de julho de 2007
até o mês de junho de 2008.
Assim, como a peça impugnatória sob análise se refere ao ano-calendário 2008,
constata-se que o sujeito passivo deveria ter declarado, em sua Declaração de Ajuste
Anual – Exercício 2009, o valor bruto recebido, no valor de R$ 30.000,00, e não o valor
líquido do Imposto de Renda e da contribuição para a Previdência Oficial,
correspondente a R$ 22.657,26
Nas fls. 53/55, há DARFs sob o código 0561 do DARF (IRRF sobre os
rendimentos do trabalho assalariado) referentes ao processo do recorrente, totalizando o valor de
R$ 2.701,35. No entanto, tais recolhimentos fazem referência à 2007 e não ao ano-calendário
alvo de discussão nos autos.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

DA COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF
Da análise das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), e do exame dos documentos apresentados pelo contribuinte à autoridade
lançadora, foi constatada a compensação indevida de Imposto de Renda retido na Fonte,
pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$ 5.402,70, referente à Fonte Pagadora
Centro Educacional da Lagoa- CEL (CNPJ 30.500.334/0001-95).
Em síntese, o sujeito passivo informa que o valor lançado corresponderia à retenção de
imposto de renda sobre rendimentos recebidos em virtude de ação judicial e sustenta
que a responsabilidade pela informação e pagamento do IRRF seria da empresa CEL,
conforme acordo homologado em 25/07/2007 pela 61a Vara do Trabalho do Rio de
Janeiro no processo 979200106101009.
O lançamento em apreço originou-se da confrontação das informações fornecidas em
DIRF pela fonte pagadora Centro Educacional da Lagoa (CNPJ 30.500.334/0001-95) e
dos dados tributários prestados na Declaração de Ajuste Anual (DAA) pelo sujeito
passivo, em que foi glosada a compensação de Imposto de Renda retido na Fonte, no
valor de R$ 5.402,70, por ausência de seu registro em DIRF.
A Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) é uma declaração
regulamentar que permite à Administração Tributária, a partir das informações
prestadas pelas pessoas jurídicas pagadoras de rendimentos tributáveis às pessoas
físicas, aferir a exatidão das declarações de ajuste por estas apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em regra, são neutras
perante a relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco Federal,
além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua veracidade, bem como se
responsabilizam pelo recolhimento do imposto declarado como retido.
Por essas razões, a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto retido na Fonte, havendo, pois, uma
presunção de veracidade dos valores nela contidos.
Frise-se que referida presunção é relativa. Assim, no caso em tela, poderia o
contribuinte provar que de fato sofreu o ônus da retenção do Imposto de Renda. Para
tanto, deveria juntar elementos que respaldassem seus argumentos, nos termos do art. 36
da Lei 9.784/99, in verbis:
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.493 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720449/2012-38

Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta
Lei.
No caso em exame, o impugnante não apresentou nenhuma documentação hábil e
idônea que comprovasse o efetivo recolhimento do Imposto de Renda sobre os
rendimentos recebidos da Fonte Pagadora Centro Educacional da Lagoa. Apenas
apresentou uma petição (fls. 09/11), datada de 25/07/2007, na qual requer, ao Juiz da
61a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, a homologação de uma conciliação sem, no
entanto, juntar o acordo homologado judicialmente.
Ademais, da análise dos extratos bancários trazidos aos autos pelo sujeito passivo (fls.
13/14), verifica-se o depósito de 06 (seis) parcelas no valor de R$ 3.776,21, perfazendo
o montante de R$ 22.657,26.
Frise-se que, de acordo com a petição mencionada, a Reclamada deveria pagar o acordo
em 12 (doze) parcelas de R$ 5.000,00 ao contribuinte, a partir do mês de julho de 2007
até o mês de junho de 2008.
Assim, como a peça impugnatória sob análise se refere ao ano-calendário 2008,
constata-se que o sujeito passivo deveria ter declarado, em sua Declaração de Ajuste
Anual – Exercício 2009, o valor bruto recebido, no valor de R$ 30.000,00, e não o valor
líquido do Imposto de Renda e da contribuição para a Previdência Oficial,
correspondente a R$ 22.657,26, conforme se depreende dos dispositivos transcritos a
seguir:
Lei no 9.250/1995
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo; [grifo
nosso]
(...)
Lei no 7.713/1988
(...)
Art. 3o - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos artigos 9o e 14 desta Lei.[grifo nosso]
(...)
Diante do exposto, e a despeito do alegado e dos documentos trazidos aos autos,
constata-se que a situação exposta pelo interessado não se encontra comprovada de
modo suficiente a elidir o lançamento efetuado, razão pela qual deve ser mantido o
crédito tributário lançado.
DA CONCLUSÃO
Diante do exposto, e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO por JULGAR
A IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE, para manter o crédito tributário lançado.
Cabe à Unidade de Origem, a seu prudente critério de conveniência e oportunidade,
adotar as providências cabíveis em relação ao lançamento atinente aos rendimentos
informados na petição trazida aos autos.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.493 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720449/2012-38

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 74
DF CARF MF
Original